Tribunal: TJMT
Processo: 1048831-81.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048831-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOYLIANA MONICK ROSARIO DA CRUZ - CPF: 016.580.611-79 (RECORRENTE), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1048831-81.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOYLIANA MONICK ROSARIO DA CRUZ

BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO –

CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo pelo cancelamento do cartão de crédito, apenas discordando do procedimento adotado pelo Banco, pois quer continuar a relação jurídica.

No entanto, é incabível a determinação de reativação do cartão, tendo em vista que o Poder judiciário não deve interferir nas relações contratuais de forma a obrigar a fornecer cartão de crédito, sendo liberalidade da Instituição Financeira.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR à Ré de abster de cancelar o cartão de crédito n. 4180 **** **** 0029, bandeira Visa e reativar o cartão de crédito da Autora mantendo o limite já aprovado, no prazo de 05 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e assim o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil..
.

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela majoração da indenização a título de danos morais.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCARD S.A., pugnando pelo improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A requerente era titular de um cartão de crédito Lojas Americanas, junto ao Banco Bradescard, o qual foi emitido em abril de 2018 e cancelado em dezembro de 2020.

A parte Recorrida, aduz em sua defesa que o cancelamento ocorreu em estrito exercício regular de direito.

Oportuno registrar que a autora narra na inicial que no mês de outubro/2020 foi informada em uma das Lojas Americanas que a parceria seria rompida entre as Lojas Americanas e a operadora do cartão de crédito.

Assim, entendo que houve uma notificação prévia do cancelamento.

A parte Reclamante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo pelo cancelamento do cartão de crédito, apenas discordando do procedimento adotado pelo Banco, pois quer continuar a relação jurídica.

No entanto, é incabível a determinação de reativação do cartão, tendo em vista que o Poder judiciário não deve interferir nas relações contratuais de forma a obrigar a fornecer cartão de crédito, sendo liberalidade da Instituição Financeira.

Nenhuma das partes pode ser obrigada a permanecer no contrato, se assim não desejar, nos termos do art. 5º, XX da Constituição Federal e do art. 421 do Código Civil, que resguarda a liberdade contratual e prevê que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Assim, no que se refere à indenização por danos morais, devido ao cancelamento do cartão, em que pese o evidente dissabor enfrentado, por si só, não enseja o dever de indenizar, na esfera moral do consumidor, quando desacompanhada de quaisquer outros elementos de prova dos abalos psicológicos e expectativas frustradas. Aqui, não se está a tratar dos chamados danos morais
in re ipsa
, restando necessária a efetiva comprovação da situação de constrangimento, sofrida pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante e

DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021